Tribunal: TJSP
Processo: 0501138-76.2010.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2005 a 2007 – NULIDADE DO TÍTULO – CDA sem indicação do fundamento legal – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – CTN, art. 202, do CTN e, LEF, art. 2o, § 5o, inc. III – Súmula 392, STJ – Sentença mantida. Recurso desprovido.